Tribunal: TJSP
Processo: 1065977-54.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de empresa segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença que reconheceu a incidência da prescrição trienal do direito de agir e julgou improcedente a ação – Recurso da autora - V. Acórdão desta Câmara que reconheceu a prescrição

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de empresa segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença que reconheceu a incidência da prescrição trienal do direito de agir e julgou improcedente a ação – Recurso da autora - V. Acórdão desta Câmara que reconheceu a prescrição trienal - Reexame da matéria por força de posicionamento adotado acerca da prescrição pela Superior Instância - Acórdão modificado para afastar o reconhecimento da prescrição e julgar improcedente o pedido inicial - Nexos de causalidade entre os aludidos eventos e os danos não suficientemente comprovados sob as garantias da ampla defesa e do contraditório - Petição inicial instruída apenas com orçamentos sem especificação do motivo dos danos constatados nos aparelhos eletroeletrônicos – Responsabilidade objetiva elidida – Ação improcedente.

Apelo da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000754557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065977-54.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
41.434
Apelação no 1065977-54.2016.8.26.0100(2)
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juízo de origem: 37a Vara Cível
Apelante: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
r
EMENTA:
Contrato
de
seguro
compreensivo
empresarial - Ação regressiva de ressarcimento de
danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada
nos direitos de empresa segurada, em face de
concessionária de serviço público - Sentença que
reconheceu a incidência da prescrição trienal do direito
de agir e julgou improcedente a ação Recurso da
autora - V. Acórdão desta Câmara que reconheceu a
prescrição trienal - Reexame da matéria por força de
posicionamento adotado acerca da prescrição pela
Superior Instância - Acórdão modificado para afastar
o reconhecimento da prescrição e julgar improcedente
o pedido inicial - Nexos de causalidade entre os
aludidos eventos e os danos não suficientemente
comprovados sob as garantias da ampla defesa e do
contraditório - Petição inicial instruída apenas com
orçamentos sem especificação do motivo dos danos
constatados
nos
aparelhos
eletroeletrônicos

Responsabilidade
objetiva
elidida

Ação
improcedente.
Apelo da autora provido em parte.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação regressiva de ressarcimento de danos materiais fundada em
contrato de seguro compreensivo empresarial, ajuizada por
“Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A” em face de “Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL”, onde proferida sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
reconheceu prescrita a pretensão e julgou extinto o processo,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código
de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor
atualizado da causa fls. 331/334.
Aduziu a seguradora autora que o julgado merecia
integral reforma à argumentação, em apertada síntese, de que o
lapso prescricional a ser aplicado à espécie é o de 5 (cinco) anos,
previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor.
Sustentou que o art. 786, do Código Civil, é expresso em indicar
que a seguradora se subrroga nos direitos e ações que competiam
ao segurado, e que, ademais, a responsabilidade da ré é objetiva,
o que tornava de rigor o decreto de procedência do pedido fls.
347/373.
Contrarrazões às fls. 380/385, vieram os autos
conclusos a este relator.
Esta Colenda Câmara, por votação unânime,
negou provimento ao recurso da seguradora autora para manter o
reconhecimento da prescrição trienal do direito de agir, nos
termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil fls. 397/402.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
A seguradora interpôs o Recurso Especial
registrado sob o no 1.823.761/SP, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, sendo conferido provimento ao reclamo para o fim de
cassar o Acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à
Corte de origem para que, superada a prescrição, se prosseguisse
no julgamento do apelo como entender de direito fls. 515/517.
É o relatório.
O V. Acórdão comporta modificação.
Diante do teor do V. Acórdão proferido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, é de rigor a revisão do
anterior entendimento exarado no que concerne ao prazo
prescricional aplicável à hipótese.
Deve prevalecer o entendimento de que o lapso a
ser aplicado é o quinquenal, previsto no art. 27 do Código de
Defesa do Consumidor, haja vista que se trata de ação
indenizatória decorrente de relação de consumo (fornecimento de
energia elétrica) promovida em desfavor de concessionária de
serviço público.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento, em abril de 2019, no sentido de que a subrrogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
estende à seguradora, inclusive o prazo prescricional que seria
aplicável à relação originária, nos termos do seguinte precedente:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA
DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO MANEJADO
PELA SEGURADORA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
DEMANDADA. 1. Esta Corte Superior firmou posicionamento
no sentido de que, ao pagar a indenização ao segurado, a
seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, conferindo-lhe,
inclusive, o prazo prescricional aplicável à relação originária.
Precedentes.2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp
1305024/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma,
j. em 02.04.2019).
Haja vista que as oscilações no fornecimento de
energia elétrica ocorreram em 28.03.2013, a ação foi proposta
em 28.06.2016 e que o prazo aplicável à hipótese é o quinquenal,
não há que se falar em ocorrência de prescrição.
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia
28.03.2013 a unidade empresarial na qual instalada a empresa
“Fundição Batatais Ltda.” experimentou distúrbios elétricos
provenientes da rede de distribuição administrada pela empresa
ré, o que veio ocasionar danos em diversos equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
eletroeletrônicos que necessitaram de substituição ou reparos.
Asseverou, em suma, que os sinistros decorreram
direta
e
imediatamente
de
falhas
no desempenho da
concessionária.
Tendo a seguradora indenizado a empresa
segurada na quantia total de R$ 63.605,07, postulou pela
condenação da ré em lhe reembolsar, por força de subrrogação
de direitos.
Sem razão jurídica, no entanto.
Não se olvida que a apelante, na qualidade de
concessionária de serviço público, deve responder objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários em função da denominada
da teoria do risco, conforme previsão do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano,
quedando irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
A ela somente é permitido invocar defesas
relativas a excludentes ou atenuantes de responsabilidade e,
mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de dupla
causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nada obstante, a desnecessidade de demonstração
de culpa pela parte autora não afasta o ônus de produzir prova, à
saciedade, sob as garantias da ampla defesa e do contraditório,
acerca da existência dos fatos que fundamentam a pretensão
ressarcitória e do nexo de causalidade.
Na hipótese, porém, a prova documental carreada
aos autos pela seguradora se resumiu a orçamentos elaborados
por empresas particulares de assistência técnica - fls. 184 e
188/195, dos quais constam apenas a relação de bens e
componentes danificados, sem, contudo, especificar o motivo
que causou os danos constatados.
Resta evidente, portanto, que tais documentos são
insuficientes para propiciar a formação de juízo de convicção
acerca da existência de danos à segurada que tiveram origem da
falha na prestação dos serviços de distribuição de energia
elétrica.
O quadro fático, nessas circunstâncias, torna
inviável acolher a pretensão de ressarcimento de danos materiais,
razão pela qual a ação é julgada improcedente, ficando a autora
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
8
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado
atribuído à causa.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
apelo para afastar o decreto de prescrição, mas julgar
improcedente a pretensão deduzida na inicial, conforma exposto
acima.

MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica